Tribunal: CARF
Processo: 10480.909508/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.909508/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.909 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
PLASTICOR BRINDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E
MULTA DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo próprio sujeito passivo, os débitos
vencidos sofrerão a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros), na
forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação. A compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na
mesma proporção, dos correspondentes acréscimos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovime

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.909508/2009-10
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.909508/2009-10

A contribuinte transmitiu em 16/05/2005, PER/DECOMP eletrônica visando
compensar DARF-SIMPLES recolhido pela sistemática do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES – Código de
Receita 6101, relativo a período de apuração outubro de 2003, no valor de R$ 16.943,00. Informou
no referido processo o valor de R$ 6.123,98 para compensação com débito de sua responsabilidade
no valor original de R$ 6.123,98, período de apuração outubro de 2003, correspondente a COFINS.
A DRF Recife emitiu Despacho Decisório eletrônico homologando parcialmente a
compensação declarada. No referido despacho a DRF reconhece o crédito informado pelo
contribuinte. Aponta, no entanto, que o referido crédito revelou-se insuficiente para quitar os débitos
informados do PER/DECOMP, restando um saldo devedor de: Principal R$ 856,20 – Multa R$
171,24 e Juros R$ 650,62, corrigidos at~e 29/05/2009.
Cientificada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Era optante do Simples e fez o recolhimentos de todos os seus impostos e
contribuições pelo DARF-Simples no ano-base de 2003.
b) Foi surpreendida em Setembro de 2004 com recebimento de Exclusão do Simples
retroativo a 01/01/2003 o que a obrigou a entregar as DCTF ́s e a DIPJ do ano
base 2003 – exercício 2004 fora do prazo legal de entrega, gerando, também, a
obrigação de quitar débitos relativos a COFINS, PIS, IRPJ e CSLL do ano-base
2003;
c) Procedeu a compensação, pois como os pagamentos do Simples eram de valor
maior do que os débitos gerados nas DCTF ́s e DIPJ que totalizavam em seu
valor original R$ 70.524,64 e os pagamentos efetuados na sistemática do
SIMPLES representavam o valor total de R$ 89.346,84
d) Os créditos decorrentes dos pagamentos efetuados na sistemática do SIMPLES
foram compensados em seu valor original e ainda houve um saldo remanescente
em seu favor o que liquidaria qualquer valor residual que possa vir a ocorrer.
Em 02 de junho de 2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS D
MULTA DE MORA.
Na compensação espontânea efetuada pelo sujeito passivo, os débitos
vencidos sofrerão a incidência de acréscimos legais (multa de mora e juros),
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
COMPESAÇÃO.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
PROCEDIMENTO
DE
IMPUTAÇÃO.
A compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.909508/2009-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE PERÍCIA/
DILIGÊNCIA.
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização
de diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contado da data da extinção do crédito tributário.
Subsistente a exclusão do Simples Nacional, quando comprovado que havia
débito exigível na data do ADE e que não foram integralmente regularizados
no prazo de 30 dias da ciência do ADE.

Cientificada (AR fls.65), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
67/68, na qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Como visto pelo relatório, trata-se de questão eminentemente fática, já analisada
pela decisão recorrida e contra a qual o Recorrente não trouxe qualquer elemento novo em sede
recursal.
O recurso de fls. 67 se limita a reproduzi as alegações de que o valor por ele
recolhido na sistemática do Simples era superior ao valor do débito que pretendia compensar.
Alega, também, que o crédito objeto da presente compensação foi informado em seu valor
original.
A decisão recorrida rebateu cada uma das razões apontadas na manifestação de
inconformidade trazendo, inclusive, elementos que comprovavam a incompatibilidade fática das
mencionadas alegações, as não foram objeto de contestação por parte da Recorrente que se
limitou a reproduzir as alegações já suscitadas. Diante do exposto, proponho a confirmação da
decisão recorrida nos termos do artigo 57, ̕§3o do RICARF, cujo conteúdo reproduzo abaixo:
“Conforme relatei, o crédito oferecido nas DCOMPs foi integralmente reconhecido pela
autoridade a quo, tendo sido homologadas parcialmente as compensações declaradas.
A inconformidade da empresa dirige-se à incidência dos encargos legais sobre os
débitos compensados. Com efeito, ao examinar-se as DCOMPs, verifica-se que a
empresa informou o valor do crédito pleiteado sem correção, e em relação aos
débitos, considerou apenas o valor principal, sem preencher os campos atinentes
aos juros e à multa de mora, não obstante os débitos já estivessem vencidos à data
das compensações.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.909 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.909508/2009-10

Não assiste razão à impugnante. O procedimento adotado pela autoridade administrativa
através do Despacho Decisório, de acordo com o que dispõe o art. 28 da Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de abril de 2002, com a redação dada pela Instrução
Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003
(...)
Os acréscimos moratórios, consistentes nos juros e na multa de mora, estão previstos na
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
“Art. 61 – Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento de um por cento no mês
do pagamento.
Como se observa, tem expressa previsão legal a incidência dos juros e da multa de mora
sobre débitos pagos ou compensados após o vencimento, ainda que a extinção se dê por
ato espontâneo do sujeito passivo.
É de se informar ainda, que a autoridade administrativa corretamente atualizou os
créditos do contribuinte até a data da entrega da PER/DECOMP, fls. 08, em
consonância com os Atos Emanados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital